Tribunal: TJMT
Processo: 1012967-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012967-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Propriedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.732.083/0002-12 (AGRAVANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), EMILIANO MEDINA LOPES - CPF: 012.519.191-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSAO DOS BENS, OBJETO DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM.
AS RAZÕES DECLINADAS PELO AGRAVANTE NÃO TÊM O CONDÃO DE ABALAR OS FUNDAMENTOS QUE EMBASAM A DECISÃO VERGASTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INCONSISTÊNCIA NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.
QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, deve ser mantido o indeferimento do pedido, diante da necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, associado ao perigo de irreversibilidade da medida, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva.

2.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 02/12/2020).

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1012967-43.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

AGRAVANTE: PRÓ-CAMPO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

AGRAVADO: EMILIANO MEDINA LOPES.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto

por
PRÓ-CAMPO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr.
João Filho de Almeida Portela,
que, nos autos da ação de rescisão contratual
c/c
pedido de tutela provisória de urgência n. 1010098-98.2024.8.11.0003, proposta em face de
EMILIANO MEDINA LOPES
, indeferiu a tutela de urgência de reintegração do bem, podendo ser reapreciado a qualquer momento, se surgirem fatos novos (Id. 214264192).

A parte agravante sustenta que vendeu a parte agravada, por meio do instrumento contratual com cláusula de reserva de domínio, 01 (uma) Carreta Graneleira - Modelo Reboke 24.000, número de série 02/192, Marca STARA, no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), todavia, o agravado pagou apenas a quantia de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), ou seja, meros de 10% (dez por cento) do valor do débito. Destaca que vendeu também, 01 (uma) Grade Aradora SI GASI360, 18X34, P400, número de série 1000023670, Marca Santa Izabel, no valor de R$117.000,00 (cento e dezessete mil reais) e, da mesma forma, a parte agravada pagou apenas R$ 38.025,00 (trinta e oito mil e vinte e cinco reais), ou seja, 32,5% (trinta e dois vírgula cinco por cento) do débito total, estando ambos os contratos gravados com cláusula de reserva de domínio.

Afirma ser notório que não ocorreu o pagamento da integralidade do bem, conforme se comprova pelos instrumentos de protestos das notas promissórias, escoando o prazo contratual do agravado para purgar a mora ou o pagamento integral dos débitos, incorrendo a parte agravada em mora, constituída desde 19/04/2023. Defende que até o momento sequer houve a designação de audiência pelo CEJUSC, logo, a deterioração dos bens se torna evidente e o lapso temporal contribui para desvalorizar ou até mesmo a perda dos objetos, pela probabilidade de venda a terceiros.

Assim, pugna pela concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar que o agravado seja compelido a devolver imediatamente os bens, objeto da lide. No mérito, requer seja provido o recurso, a fim de reformar em definitivo a decisão agravada, mantendo-se a tutela recursal deferida (Id. 214264192).

O pedido de liminar recursal foi indeferido, Id. 214843659.

Informações coligidas pelo Juízo singular (Id. 215306289).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto

por
PRÓ-CAMPO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr.
João Filho de Almeida Portela,
que, nos autos da a
ção de rescisão contratual
c/c
pedido de tutela provisória de urgência n.
1010098-98.2024.8.11.0003, proposta em face de
EMILIANO MEDINA LOPES
, indeferiu a tutela de urgência de reintegração do bem, podendo ser reapreciado a qualquer momento, se surgirem fatos novos.

Cinge-se controvérsia quanto ao acerto ou não da decisão, que indeferiu o pedido de restituição dos bens, em razão da suposta inadimplência do agravado.

De plano, consigno que o
decisum
vergastado não merece reparo.

O presente recurso é tempestivo, possui cabimento com base no art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil, e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

Pois bem. É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo
a quo
consignou:

“(...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que em uma análise rasa é possível se concluir que não houve o pagamento do quanto avençado no contrato, sendo certo que é faculdade do credor optar pela rescisão contratual com consequente restituição do bem:

No entanto, com relação ao perigo em face do dano ao possível direito pedido, que ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, vejo que não está configurado. Não há nenhum elemento que demonstre que não seja possível se aguardar pelo exercício do contraditório, ou que o requerido não tenha outros meios de garantir a resolução do contrato (...)”

Do exame das peças e argumentos recursais, não se visualizam elementos suficientes a provocar, a concessão da tutela recursal pretendida, máxime porque, não se observa de pronto, o
periculum in mora
.

Na hipótese, o agravante busca retirar o agravado da posse dos bens móveis, por suposto descumprimento contratual. Contudo, em que pese constar nos autos indícios de inadimplência pelo agravado, não se pode desconsiderar que da data do eventual inadimplemento (30/04/2023 e 19/04/2023) até a data da apresentação dos títulos em cartório para protestos (28/09/2023) e por fim, o ajuizamento da ação, (29/04/2024), transcorreu longo decurso de prazo, o que por si só, já é o suficiente para afastar o
periculum in mora
.

Ademais, a afirmação de que a demora na designação de audiência pelo CEJUSC pode acarretar o perecimento, ocultação ou a venda dos bens, não procede, eis que já designada e dentro de prazo razoável (14/08/2024 às 16h30min).

Ressalta-se que nem sempre devem ser seguidos os rigores da lei, sob pena de ferir princípios constitucionalmente tutelados, que, inclusive, devem ser observados em sentido de prioridade máxima.

Logo, neste momento, mostra-se temerária a concessão da tutela antecipada, podendo ocasionar a perda da posse de um bem pelo agravado, o que demanda uma análise mais aprofundada dos fatos, que deve ser feita no momento do julgamento do mérito da demanda, respeitando o contraditório entre as partes.

E, ainda, caso determinada a reintegração de posse neste momento processual, implicaria em análise do contrato vergastado, declarando sua validade ou não, o que caracterizaria supressão de instância, vedada pelo nosso ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado em jurisprudência superior:

Do mesmo modo, é de se observar pela detida análise dos autos, que a tutela requerida pelo agravante se confunde com o próprio mérito da ação. Isso porque, a presente ação de rescisão contratual c/c pedido tutela de urgência, tem por objeto a rescisão do contrato e retomada dos bens.

O Juízo Singular firmou seu convencimento, para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, na necessidade de aguardar pelo exercício do contraditório e da ampla defesa, o que se encontra em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
. (...). (TJ-MT 1011739.04-2022.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Data de Julgamento: 09/08/2022, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE IMEDIATA RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. INDEFERIMENTO. CARÁTER SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado o caráter satisfativo do provimento jurisdicional que se pretende antecipado, deve ser diferido para a sentença, máxime porque não configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, com a oportunização do contraditório. (TJMT. RAI 1017548.72-2022.8.11.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 15/02/2023. Publicação: 15/02/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA QUE A RÉ EMITA PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DOS AGRAVANTES. TUTELA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória. Isso porque, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela, sendo indispensável a formação do contraditório. Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 02/12/2020). (TJMT. RAI 1029193-60.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 03/04/2024. Publicação: 09/04/2024)”.

Ainda que por esforço de intelecção, não é possível concluir a razão da irresignação do agravante.

De todo o contexto dos autos, mostra-se imprescindível para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024